Tribunal: TJES
Processo: 0013249-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013249-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013249-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO BASEADA EM TESTEMUNHAS HEARSAY. NÃO COMPROVADO.

PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

2.

o recorrente tenta sacralizar a prova formada a partir de testemunhas presenciais, concluindo que, sem estas, o júri não poderia chegar ao veredicto condenatório. Nada mais equivocado.

3.
A versão dos fatos - repassada por testemunhas oculares a pessoas que não presenciaram o crime -, são aptas à formação de juízo de valor, principalmente quando se trate de agentes policiais que, tão logo acionados, realizam a averiguação imediata dos fatos, tomando depoimentos de testemunhas que, em meio a investigação formal, comumente evitam expor a verdade pelo temor de represálias. Não comprovada a condenação baseada unicamente em testemunhas hearsay.

4.
Pena-base fixada motivadamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013249-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKLIN ANDRE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Fanklin Andre de Paula
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, condenando-o à pena de
24 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante diz que
o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos
, apontando, subsidiariamente, o
excesso na fixação da pena.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a denúncia:

“no dia 05 de agosto de 2016, . em via pública situada. na Rua Nicanor Alves dos Santos (atrás do campo de futebol do Alagoano, em frente ao Bar do Ricardo), Bairro Ariosvaldo Favalessa, nesta capital, os acusados, em razão de vingança e com
animus necandi
, contribuíram para o homicídio da vítima DHYEGO MATIAS MARTINS, vulgo "BIGODE", mediante disparos de arma de fogo.

Verifica-se que tal intento criminoso iniciou-se no Pagode do Aloir, localizado na Rua Horácio Dias dos Santos, n° 256; Santo, Antônio, Vitória/ES, local em que JONATHAN, FLANKLIN. e THIAGO já aguardavam a saída da vítima. Após esta se ausentar conduzindo o veículo/GM Astra. (placa MRE-5638), fora seguida pelos réus ora referidos.

Instantes depois, enquanto estacionava o veículo, após ter se deslocado

cerca de 1,5 km, a vítima foi alvejada por dezenas de disparos de arma de fogo (vide laudo de exame cadavérico às fls. 1211122).

Extrai-se dos autos que a vítima veio a óbito cerca de 20 metros de distante de seu automóvel, percurso por onde DHYEGO tentava fugir de seus algozes (Laudo de local às fls. 37/62).

As investigações apontam que a denunciada MARCELA, em razão de vingança, teria sido a mandante do crime narrado. Isto porque as circunstâncias que culminaram com a morte de DHYEGO se iniciaram semanas antes do homicídio, quando MARCELA, após ter sido agredida pela vítima, requisitou aos corréus à intento homicida, esclarecendo aos mesmos o motivo da morte desejada.

Em relação aos executores, consta ainda nosaut9s que JONATKAN e FRANKLIN, algum tempo antes do homicídio de' DYEGO, teriam sido agredidos pela vítima numa boate com tapas na cara e nutriam igual sentimento de vingança, circunstância que também impulsionou a infração penal.

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
a condenação

apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta opção pela afronta à evidência dos autos.

Na fase policial (fls. 28, 31-32 e 37-38)
,
Georsy Possato dos Santos,

Daniella Magenski
e
Thyago Matias Martins
apresentaram a mesma versão, esclarecendo que algumas semanas antes dos fatos, o réu e vítima tiveram uma briga em uma festa motivada pelo tráfico de drogas, chegando às vias de fato. Relataram ainda, diversos comentários no morro do Alagoano, dando conta de que Duduzinho e Franklin foram os autores do delito.

Dentre as testemunhas preservadas, as identificadas como
90-B (fl. 296)
e
90-D (fl. 298)
relatam ainda, a existência de uma briga entre o réu e Marcela, a qual teria jurado de morte o recorrente, além de reiterar que a autoria, segundo comentários na região, foi atribuída a Franklim. Frise-se, a partir destes depoimentos seria possível
cogitar
que a condenação do júri estaria atrelada
a testemunhas “hearsay”,
compreendida entre aquelas que confirmam a autoria à luz de simples comentários, ou seja, por “ouvir dizer”.

Contudo, a testemunha identificada como
90-C (fl. 297)
foi categoria ao afirmar que “
quem matou DHYEGO foram os acusados THIAGO e FRANKLIN
”. Não faz, portanto, referência da autoria a partir de simples comentários, mas com a convicção capaz de legitimar o juízo de valor dos jurados. Ora, a referida testemunha
relata detalhes da relação entre réu e vítima, esclarecendo pormenores dos conflitos existências entre eles
, além de destacar o
episódio entre o recorrente e Marcela, confirmando, ao final, a autoria delitiva
.

Para além disso, não se pode olvidar
a fé pública atribuída às palavras do PC Flavio Ferreira (fl. 327)
. Indagado acerca dos fatos,
este descreveu o delito com detalhes, destacando as versões transmitidas por inúmeras pessoas que estavam no local e, por óbvio, presenciaram o crime
. Nesse particular, além de esclarecer os
motivos do delito
, disse que os acusados
executaram a vítima com disparos de armas de fogo
e, não satisfeitos,
arrancaram a arma do ofendido, atirando contra ele
. Não se trata, pois, de meras testemunhas
hearsay, mas relatos repassados à polícia no calor dos fatos, após a execução, momento crucial à colheita de elementos – considerando o temor da própria vida em razão da exposição da verdade.

Ao que parece, o recorrente
visa sacralizar a prova formada a partir de testemunhas presenciais
, concluindo que,
sem estas
,
o júri não poderia chegar ao veredicto condenatório
.
Nada mais equivocado
.

Ao contrário do que se sustenta, a versão dos fatos - repassada por
testemunhas oculares a pessoas que
não presenciaram o crime
-, são aptas à formação de juízo de valor,
principalmente quando se trate de
agentes policiais
que, tão logo acionados, realizam a averiguação imediata dos fatos, tomando
depoimentos de testemunhas que, em meio a investigação formal, comumente evitam expor a verdade
pelo temor de represálias.

Assim, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Como vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça
, “a decisão do júri somente comporta anulação quando
não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual
, vez que
é lícito aos jurados optar por
uma

das

versões

a

eles

apresentadas

para

análise
.” (TJES, ACr 0000967-42.2013.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 19/10/2016)

No que concerne à dosimetria da pena,
melhor sorte não socorre o apelante
.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada.

Há fundamentação concreta que justifique a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos

antecedentes
e das
circunstâncias do crime
. A partir da prova oral produzida, verifica-se a
premeditação
– com a perseguição a vítima pelo executor e seus comparsas -, o registro de outras
três condenações transitadas em julgado em desfavor do réu
, além da constatação de que o acusado e seus comparsas se utilizaram trajes da Polícia Civil para a execução do delito.

Dito isso, que se soma às circunstâncias obviamente desfavoráveis ao réu, mantenho
a pena-base razoavelmente imposta em 21 anos de reclusão.

Na segunda fase, a sanção restou majorada a partir da multirreincidência do recorrente, resultando a
pena intermediária de 24 anos e 6 meses de reclusão, a qual se tornou definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP, tal como fixado na sentença,
o regime inicial será o fechado
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.